Tribunal: STF
Processo: RE 1441724
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Tocantins:



    “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RECONHECIMENTO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PREJUDICIAL. MEDIDA PROVISÓRIA E LEI ESTADUAL QUE NÃO FUNDAMENTAM A REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE REAJUSTE OU AUMENTO DE VENCIMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 864 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Considerando que a própria Administração Pública reconheceu o direito subjetivo do recorrente à evolução funcional vindicada, conforme se verifica do Ato nº 10, de 13 de junho de 2018, publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.174, em 10 de agosto de 2018, de rigor manter incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.



    2. Uma vez que o servidor preencheu os requisitos para a evolução funcional pleiteada em 1º de março de 2016, ou seja, antes de 25 de abril de 2020, não se mostra cabível aplicar as disposições da Medida Provisória nº 27/2021, assim como da Lei nº 3.901/2022, por força da irretroatividade da lei prejudicial.



    3. Tendo em vista que a demanda não envolve a concessão de reajuste ou de aumento de vencimentos, mas implementação de direito do servidor constituído em lei e cujos requisitos se encontram atendidos, conforme reconhecido pela Administração Pública, mostra-se inaplicável o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema com Repercussão Geral nº 864, no julgamento do recurso extraordinário nº 905.357/RR.



    4. Recurso conhecido e não provido” (e-doc. 18). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que “o acórdão recorrido afastou a aplicação do parcelamento extrajudicial preconizado pelos arts. 1º, 2º e 4º da Lei n. 3.901/2022, sem, contudo, observar a regra do full bench (art. 97 da CF c/c súmula vinculante 10)” (fl. 4, e-doc. 26).



    Sustentam que “o acórdão recorrido verdadeiramente negou vigência à legislação local, posto ter afastado a sua incidência com base na aplicação de fundamentos diretamente extraídos da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 26). 



    Pedem, “no âmbito da instância Suprema, o recebimento, conhecimento e, ao fim, provimento, para cassar-se o acórdão recorrido por manifesta contrariedade ao art. 97 da CF c/c súmula vinculante 10” (fl. 6, e-doc. 26). 



    3. Em juízo de retratação do Tema 954 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido (e-doc. 221).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    5. Os recorrentes limitaram-se a alegar no recurso extraordinário que “a repercussão geral é presumida (art. 1.035, § 3º, I e III, do CPC)” (fl. 2, e-doc. 26).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos recorrentes para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenham mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, os recorrentes não desenvolveram argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    6. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá, como antes anotado, melhor sorte não teriam os recorrentes. 



    O Tribunal de origem assentou:



    “Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO TOCANTINS contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral de condenação do ente recorrente ao pagamento dos valores retroativos decorrente da progressão funcional do recorrido para o padrão ‘IX’, a partir de 1º/03/2016 até a data na qual se efetivou a evolução funcional, qual seja, 12/09/2018. Inicialmente, convém destacar que os artigos 6º, 8º e 11 da Lei nº 2.806/2013, diploma legal que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Quadro de Profissionais de Extensão Rural do Estado do Tocantins, estabelecem os requisitos a serem cumpridos pelo servidor público para fazer jus às progressões horizontal e vertical. Por sua vez, o art. 16 da Lei nº 2.806/2013 criou a Comissão de Gestão, Enquadramento e Evolução Funcional da Carreira de Extensão Rural (CGEFER), incumbindo-lhe das seguintes atribuições: (…). Assim, observa-se que dentre diversas atribuições, a Lei nº 2.806/2013 conferiu à Comissão de Gestão, Enquadramento e Evolução Funcional da Carreira de Extensão Rural o dever de enviar mensalmente, ao Secretário da Administração do Estado, os nomes dos servidores que preencheram os requisitos legais para evoluírem em sua carreira funcional. Adotadas tais premissas, no caso em tela, verifica-se que consta do acervo probatório cópia do Ato nº 10, de 13 de junho de 2018, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 5.174, em 10 de agosto de 2018, reconhecendo a aptidão do servidor à progressão vertical para o nível IX de sua carreira, com efeitos inclusive financeiros a partir de 01/03/2016 (evento 1, ANEXO9, autos de origem). Neste contexto, considerando que a própria Administração Pública reconheceu o direito subjetivo do servidor à evolução funcional vindicada, de rigor a manutenção da sentença que julgou procedente a pretensão autoral. No mesmo sentido: (…). Ademais, uma vez que o servidor preencheu os requisitos para a evolução funcional pleiteada em 1º de março de 2016, ou seja, antes de25 de abril de 2020, não se mostra cabível aplicar as disposições da Medida Provisória nº 27/2021, assim como da Lei nº 3.901/2022, por força da irretroatividade da lei prejudicial. Do mesmo modo, tendo em vista que a demanda não envolve a concessão de reajuste ou de aumento de vencimentos, mas implementação de direito do servidor constituído em lei e cujos requisitos se encontram atendidos, conforme reconhecido pela Administração Pública, mostra-se inaplicável o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema com Repercussão Geral nº 864, no julgamento do recurso extraordinário nº 905.357/RR. Firme nas premissas apresentadas, tem-se que o recorrido se desincumbiu do fato constitutivo do seu direito, ao passo que o ente público recorrente não evidenciou quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida pela parte contrária. Assim, de rigor a manutenção da sentença que julgou procedente a pretensão autoral” (fls. 2-4, e-doc. 18).



    Não se comprova contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, pois no julgado recorrido não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, da Medida Provisória n. 27/2021 e da Lei estadual n. 3.901/2022. Apenas se interpretou a legislação com fundamento no caso concreto. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    7. Ademais, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Aposentadoria. Progressão funcional. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.263.931-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SARZEDO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL 25/2004. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Municipal 25/2004), circunstâncias que tornam inviável o recurso, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. II- Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2º e § 3º, do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 984.786-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.11.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS. SÚMULAS 279 E 280/STF. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 715.029-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.12.2013).



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.405.723, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.5.2023; ARE n. 1.378.806, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.10.2022; ARE n. 1.352.074, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2022; RE n. 1.453.570, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.9.2023; RE n. 1.449.814, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2023; e RE n. 1.449.827, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.8.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora